Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-12.2019.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-12.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RAYSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 274.568.206-78 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GONCALO LINO DE SOUZA - CPF: 301.779.601-91 (APELADO), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO E INSTRUMENTO HÁBIL À AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é instrumento escrito necessário ao ajuizamento da ação monitória, principalmente quando vinculada a um contrato de abertura de conta corrente, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 247 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por GONÇALO LINO DE SOUZA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões de id.162788220, a parte recorrente sustenta que apelado tinha diversos débitos, sendo que se vendo em completa insolvência e com parcelas atrasadas que somavam alto valor com juros de mora aplicáveis, optou por renegociar todos eles no empréstimo de nº 4251779/2018, que é o único objeto da presente demanda.

Assevera que o empréstimo reescalonado em 72x é, basicamente, uma forma de renegociação de dívida para que aquele Cooperado inadimplente possa realizar um novo empréstimo, quitando os antigos e, se obrigando a novas parcelas com maior prazo de pagamento e, consequentemente, reduzido valor de parcela. o.

Aduz que a documentação acostada aos autos, diferente do entendimento do Juízo de Primeiro Grau, é robusta e clara. Que a forma pela qual o Cooperado se filia à Cooperativa, estando apto a realizar empréstimos, é pela assinatura do Contrato de Abertura de Crédito, sendo que o referido documento assinado pelo apelado, se encontra devidamente nos autos.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na ação monitória.

Contrarrazões no Id. 162788223, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizado por GONÇALO LINO DE SOUZA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões de inconformismo, o apelante sustenta que colacionou documentação suficiente para ensejar a procedência do pedido, sendo que a parte apelada sequer negou a existência do débito.

Aduzem que a primeira apelante Maria se retirou do contrato social da empresa no dia 14/12/2010 transferindo suas cotas na totalidade para a requerida Alexandra Marcia Medeiros de Oliveira(um dia após a data da realização do contrato de mútuo firmado por esta) e, se eximindo, portanto, de todas as obrigações contraídas pela empresa.

Pois bem.

O Código de Processo Civil elenca os requisitos próprios da petição inicial da ação monitória em seu art. 700, §2º:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

[...]

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido".

Ressalta-se que contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Extrai-se dos autos que para instruir o pedido monitório a parte autora incluiu nos autos cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes, o respectivo demonstrativo de empréstimo, o valor final do débito e a notificação extrajudicial comunicando o vencimento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou: Súmula 247 STJ:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
.

Calha ponderar que, como bem elucidado pelo recorrente, a presente ação monitória se refere ao único Contrato de nº 4251779, cujo extrato de movimentação financeira está acostado nos autos, sendo que este foi feito para saldar os empréstimos anteriores.

Desse modo, observo que o autor cumpriu satisfatoriamente com o que é determinado pela legislação, notadamente por ter comprovado o vínculo entre as partes e a disponibilização do saldo em conta corrente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

julgar procedentes os pedidos iniciais constituindo em título executivo o valor de R$33.859,20 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023